Tribunal: TJDFT
Processo: 0719460-93.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CORTE DE CABOS (ART. 155, §1o, C/C ART. 14, II, DO CP). TENTATIVA. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PREJUÍZO COLETIVO E INTERFERÊNCIA EM SERVIÇO ESSENCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA. DIREITO SUBJETIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Acusação contra sentença absolutória em ação penal pela prática do delito de furto qualificado pelo corte de cabos de telecomunicação, ocorrido no interior de caixa subterrânea, com interrupção imediata dos serviços de telefonia e internet fornecidos à coletividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) suficiência das provas de autoria e materialidade;
(ii) aplicabilidade do princípio da insignificância ao furto de cabos de telecomunicação;
(iii) adequação da condenação, incluídos regime inicial e possibilidade de substituição ou suspensão da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os depoimentos do fiscal responsável e dos policiais militares, coerentes e harmônicos entre si, confirmam que o agente foi surpreendido dentro da caixa subterrânea cortando cabos, portando instrumento utilizado para a prática delitiva, o que comprova autoria e materialidade.
2. O rompimento dos cabos ocasionou interrupção do serviço essencial de telecomunicação, atingindo cerca de 300 usuários, circunstância que afasta a tipicidade material e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o furto de cabos de telefonia e dados não admite o princípio da insignificância, por causar relevante prejuízo coletivo e afetar serviço público essencial.
4. A tentativa resta configurada porque, embora iniciado o corte e rompimento dos cabos, o agente não obteve a posse da res furtiva em razão da intervenção policial imediata.
5. A fixação da pena observa os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Pena.
6. O regime inicial aberto decorre de imposição legal para penas inferiores a 4 anos, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal.
7. A substituição ou suspensão condicional da pena constitui direito subjetivo do condenado quando presentes os requisitos legais, cabendo ao Juízo da Execução definir a modalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
O princípio da insignificância não se aplica ao furto de cabos utilizados para transmissão de dados, telefonia ou energia, por se tratar de bem de utilidade pública cuja subtração ou dano acarreta relevante prejuízo coletivo e compromete serviço essencial à população.

Dispositivos legais citados
Art. 155, §1o, Art. 14, II, Art. 59, Art. 33, §§2o e 3o, Arts. 44 e 77 todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
STJ, AgRg no HC 835.652/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/09/2023, DJe 13/09/2023.